Tribunal: CARF
Processo: 10680.910603/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do minério de ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que decorrentes de contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com graxa utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS. PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem como na manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. ESTÉRIL. BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao estéril e às barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. PLANTA INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração deve se dar com base nos encargos de depreciação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910603/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.652 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO
DE FERRO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do
minério de ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que
decorrentes de contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao
desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
graxa utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de
operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da
lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
CRÉDITO.
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS. PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910603/2011-24
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem
como na manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de
vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO. ESTÉRIL. BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao
estéril e às barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os
demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO.
PLANTA
INDUSTRIAL.
MANUTENÇÃO
CIVIL.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração
deve se dar com base nos encargos de depreciação.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação hábil e idônea, para reverter as glosas identificadas no
voto supra em relação aos seguintes itens: I) por unanimidade de votos, (i) dispêndios com o
contrato de arrendamento minerário, tendo o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
acompanhado o Relator neste item pelas conclusões, (ii) graxa utilizada em equipamentos do
setor produtivo, (iii) locação de máquinas e equipamentos utilizados no mineroduto e nas
estações de bombas, (iv) serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica utilizados no
mineroduto e nas estações de bombas, sendo que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida
útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de
depreciação, (v) serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva
(estabelecimentos produtivos e equipamentos), (vi) serviços relativos à importação de carvão
(descarga do navio), (vii) outros serviços relacionados à produção de energia, (viii) serviços
relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos
neles utilizados, (ix) serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas
industriais), (x) serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização,
(xi) serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de
caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de
ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da
interligação da barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos,
da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, sendo
que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão
ser descontados na proporção dos encargos de depreciação, (xii) serviços empregados na
barragem e na remoção de estéril, abrangendo a locação de equipamentos e (xiii) benfeitorias em
imóveis utilizados nas atividades da empresa, com base nos encargos de depreciação; II) por
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

maioria de votos, em relação aos seguintes itens: (i) créditos relativos a bens ou serviços
adquiridos em períodos anteriores aos destes autos, com a retificação do Dacon e do
PER/DComp respectivos, desde que comprovado que tais créditos não foram objeto de
aproveitamento à época devida e (ii) serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma
extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.), vencidos os
Conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter
(Suplente convocado), que negavam provimento em relação a esses itens. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.648, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.910599/2011-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem em que se reconhecera somente parte do direito creditório
pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa - Exportação, e, por conseguinte, homologara as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal, que embasou o despacho decisório, foi
reconhecido o direito a crédito somente em relação bens aplicados ou consumidos diretamente na
fabricação do produto ou na prestação do serviço, sendo os créditos glosados aqueles relativos
aos seguintes itens:
a) dispêndios efetuados com a transmissão de energia elétrica produzida pelo
próprio contribuinte;
b) pagamentos realizados à CVRD (atual Vale S/A) relativos a arrendamento de
direitos minerários;
c) aquisições de graxa;
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

d) gastos relativos à prestação de serviços no transporte da polpa do minério de
ferro pelo mineroduto;
e) dispêndios com serviços aplicados apenas indiretamente na produção, como
aqueles relativos a estéreis, docagem, embarcação, conservação e limpeza industrial, carga e
transporte de rejeito, recuperação de estruturas, tratamento anticorrosivo, manutenção civil,
descarregamento do navio, amarração e desamarração de navios, carga e transporte de rejeitos,
barragem, canal de superfície, bota fora, substituição de trilhos etc.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento
da conexão de todos os processos baseados no mesmo relatório fiscal, (ii) o reconhecimento
integral do direito creditório, com a respectiva homologação das compensações declaradas, ou,
subsidiariamente, (iii) o reconhecimento ao direito de crédito referente ao transporte de energia
adquirida de terceiros, bem como em relação (iv) aos serviços empregados na produção, no porto
e na manutenção civil, estes últimos com base nos encargos de depreciação.
A DRJ reconheceu em parte o direito creditório, sendo revertidas somente as
glosas de créditos relativas a despesas e custos com energia elétrica adquirida de pessoa jurídica
domiciliada no País, incluindo-se os gastos com transmissão e distribuição de energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros, e mantidas as demais glosas com base no
conceito de insumos da não cumulatividade das contribuições definido nas instruções normativas
editadas pela Receita Federal ou por não se encontrarem suficientemente demonstrados alguns
dos argumentos de defesa do então Manifestante.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzindo, ainda,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) necessidade de adoção do conceito de insumos da não cumulatividade das
contribuições nos termos da jurisprudência atualizada;
2) o objeto social da empresa pode ser sinteticamente definido da seguinte forma:
extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do produto final,
sendo apresentados diagramas relativos ao processo produtivo;
3) o contrato de arrendamento minerário, temporário, atípico e complexo, tem
como objeto a extração do principal insumo utilizado na produção (minério de ferro), cujos
dispêndios dele decorrentes justificam-se pela necessidade de obtenção da referida matéria-
prima, incluindo-se, portanto, no conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de
contrato de aluguel, sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties;
4) as graxas são insumos indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos
utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de lubrificante;
5) os serviços empregados no mineroduto e nas estações de bombas, estas
funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro do mineroduto, fazem
parte do diferencial competitivo do Recorrente, sendo indispensáveis à produção, permitindo a
integração dos estabelecimentos localizados em Minas Gerais e no Espírito Santo;
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

6) caso as glosas dos créditos relativos ao serviços aplicados no mineroduto não
sejam revertidas na segunda instância, há que se considerar que outros serviços aplicados em
outros setores ou em outras etapas da produção também foram glosados, merecendo ser
revertidas pelo menos as glosas relativas a tais serviços (deslamagem, moagem primária, mistura
e preparo da pelotização etc.);
7) todos os demais serviços glosados são essenciais à produção (manutenção
industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água da usina,
montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de
trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as
estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do
tratamento anticorrosivo, das válvulas etc.);
8) direito a crédito em relação aos gastos (i) com serviços de limpeza industrial
destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos),
(ii) com serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma extensão da linha de
produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.), (iii) com serviços relativos à
importação de carvão (descarga do navio), (iv) com serviços relacionados à produção de energia,
(v) com serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de
equipamentos neles utilizados e (vi) com serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias
nas plantas industriais), permitindo-se à retificação dos Dacons e dos PER/DComps.
Junto ao Recurso Voluntário, foram carreadas aos autos cópias de registros
contábeis relativos ao arrendamento, de planilhas de glosas de créditos, de mapa da estrutura dos
centros de produção, dos lançamentos das notas glosadas, de contratos de prestação de serviços,
de notas fiscais de serviços e de outras planilhas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que se reconheceu somente parte do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição
para o PIS não cumulativa - Exportação, e, por conseguinte, se homologaram as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Como os presentes autos se referem à Contribuição para o PIS apurada na sistemática
não cumulativa, mister identificar, desde logo, o cerne do objeto social do Recorrente:
extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do
produto final.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

I. Não cumulatividade. Créditos. Conceito de insumos.
Para análise deste item, importante destacar, de início, o conceito de insumo adotado
neste voto para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições não
cumulativas, conceito esse que se encontra em conformidade com a decisão do STJ
(Recurso Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por parte deste Colegiado.
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não se confunde com a
não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a sistemática
do encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao creditamento relaciona-se às
aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-
se destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de
atividades envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou
entrada de uma mercadoria ou produto, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Como leciona Marco Aurélio Greco1, a cuja doutrina o presente voto se alinha, ao
analisar a previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos
créditos de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens e serviços
que se apresentem como necessários para o funcionamento do fator de produção, cuja
aquisição ou consumo configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção
do fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão
legal os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem alcançar perante o fator de produção
o nível de uma utilidade ou necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção,
não interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente,
absorvidos, ainda que indiretamente, no processo produtivo ou na atividade que
constitui o objeto da sociedade empresária.
Para a análise da questão posta, necessário se torna reproduzir os dispositivos legais que
cuidam da matéria.
As Leis 10.833/2003 e no 10.637/2002 disciplinam a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS nos seguintes
termos:
Lei no 10.833/2003

1 GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord.). Não-
cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS. IET e IOB/THOMSON, 2004.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Por outro lado, tendo-se em conta que a Fiscalização traçou como parâmetro de análise
na auditoria fiscal, primordialmente, o conceito restritivo de insumos adotado pela
Receita Federal, o reconhecimento por este Colegiado do direito de novos créditos na
apuração das contribuições não cumulativas, em conformidade com o item 15 do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/20162, encontra-se dependente da observância dos

2 15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do direito creditório do sujeito
passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição,
incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão
de decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção
ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

demais requisitos legais, ainda que não registrados no Relatório Fiscal, dentre os quais
(a) a exigência de que os bens e serviços geradoras de crédito tenham sido adquiridos
junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e (b) a existência de pagamento das
contribuições na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, bem como em
relação aos demais autorizados pela lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003).
Considerando o conceito de insumo supra, os dispositivos legais transcritos e a ressalva
quanto à necessidade de observância dos requisitos legais, passa-se à análise dos
créditos pleiteados pelo Recorrente que foram glosados pela Fiscalização.
II. Crédito. Arrendamento minerário.
Segundo o Recorrente, o contrato de arrendamento minerário caracteriza-se por ser
temporário, atípico e complexo, tendo por objeto a extração do principal insumo
utilizado na sua produção (minério de ferro), cujos dispêndios dele decorrentes
justificam-se pela necessidade de obtenção da referida matéria-prima, incluindo-se,
portanto, no conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de contrato de
aluguel, sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties.
A Fiscalização havia considerado que o referido contrato se constituía, em verdade,
numa “cessão temporária da mina”, em razão do fato de que o produto da exploração é a
própria mina, situação em que se tem por impossível a devolução do bem ao fim do
contrato no mesmo estado em que recebido, como ocorre nos verdadeiros contratos de
arrendamento, não se tendo por configurado, ainda, tal dispêndio como insumo utilizado
na produção.
Conforme o Recorrente apontou no Recurso Voluntário, o contrato de arrendamento
minerário encontra-se disciplinado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral,
por meio da Portaria DNPM no 269/2008, em que se estipulam o conceito desse tipo de
arrendamento e as condições necessárias à sua celebração, merecendo destaque a
inexistência de transferência da titularidade da concessão da lavra (art. 2o, § 2o) e a
impossibilidade de averbação do contrato por prazo indeterminado.
Logo, diferentemente da conclusão da Fiscalização, está-se diante, efetivamente, de um
contrato de arrendamento, com contornos específicos, e considerando que, de acordo
com o dicionário Houaiss, arrendamento é sinônimo de aluguel, o desconto de crédito
da contribuição encontra respaldo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, acima transcrito.
Não se pode perder de vista que o conceito de “prédio” em linguagem jurídica, termo
esse que consta do referido inciso IV, abrange qualquer bem imóvel, edificado ou não;
logo a mina arrendada encontra-se abrangida pela regra constante desse dispositivo.
O contrato de arrendamento tem a mesma natureza do contrato de aluguel, sendo o
diferencial entre eles o fato de que, no arrendamento, é facultado ao contratante a
possibilidade de adquirir o bem ao término do período de vigência do documento,
exceção essa não aplicável aqui, pois a Portaria DNPM no 269/2008 não prevê essa
possibilidade.
Além disso, considerando o fato de que o arrendamento em questão se justifica por se
tratar da obtenção da principal matéria-prima utilizada na produção sob análise, os

homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a questão
de direito contrária ao contribuinte.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

gastos a ele relativos se enquadram, também, no conceito de insumo acima abordado,
encontrando o direito de crédito autorizado pelo inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, devem-se reverter as glosas relativas aos dispêndios com o contrato de
arrendamento minerário.
III. Crédito. Graxas.
Segundo o Recorrente, as graxas são insumos indispensáveis ao funcionamento dos
equipamentos utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de lubrificante, cujo
desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
A Fiscalização, por seu turno, considerou que as graxas não se enquadram no conceito
de insumo, inexistindo, ainda, autorização legal específica ao desconto de crédito em
suas aquisições.
Contudo, a graxa, efetivamente, é uma espécie de lubrificante, conforme se verifica da
definição a seguir transcrita:
No geral, o termo graxa é usado para classificar todo e qualquer lubrificante
pastoso composto ou de alta viscosidade, com combinações feitas com óleo
mineral ou sintético e aditivos. A graxa é usada em diversas situações, como em
equipamentos, com o objetivo de diminuir o atrito existente em rolamentos.
3
O CARF já tem algumas decisões admitindo o desconto de crédito na aquisição de
graxas, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais
a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição. (Acórdão no
3201-006.058, de 23/10/2019 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

3 Disponível em: <<http://www.tsambientali.com.br/quais-sao-os-tipos-de-graxa-e-qual-a-importancia-de-cada-
uma/>>. Acesso em 01/04/2021.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO;
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE;
COMBUSTÍVEIS;
LUBRIFICANTES E GRAXA; FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS;
TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL; TRANSPORTE DE SANGUE E
ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS; SERVIÇOS DE LAVAGEM DE
UNIFORMES.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RELEVÂNCIA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e desinfecção;
embalagens utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e graxa;
fretes entre estabelecimentos da pessoa jurídica; transporte de combustível e
outros; transporte de sangue e armazenamento de resíduos; e, serviços de
lavagem de uniformes se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação
do saldo credor trimestral. (Acórdão no 9303-009.565, de 16/10/2019 – g,n.)
Dessa forma, considerando que, no presente caso, inexiste dúvida quanto à aplicação da
graxa em equipamentos do setor produtivo, devem-se reverter as glosas dos créditos
apurados em suas aquisições.
IV. Crédito. Serviços empregados no mineroduto e nas estações de bombas.
Segundo o Recorrente, os serviços empregados no mineroduto e nas estações de
bombas, estas funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro
do mineroduto, fazem parte do diferencial competitivo do Recorrente, sendo
indispensáveis à produção, permitindo a integração dos estabelecimentos localizados em
Minas Gerais e no Espírito Santo.
A Fiscalização glosou os créditos respectivos somente por considerar que tais serviços
não se enquadram no conceito de insumo por ela adotado, por não se consumirem
diretamente na produção.
O Recorrente esclarece que referidos serviços englobam a reparação das bombas e do
mineroduto, a locação de máquinas pesadas, a manutenção civil, mecânica e elétrica, a
limpeza de filtros, soldagem etc., serviços utilizados desde a extração do minério e sua
transformação em polpa, o que ocorre no estabelecimento de Minas Gerais, até a sua
pelotização no estabelecimento do Espírito Santo.
Nesse contexto, além de se enquadrarem no conceito de insumos (serviços utilizados
como insumos) cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dada a sua essencialidade ao funcionamento do
processo produtivo, alguns desses serviços se enquadram, também, em outros incisos do
mesmo art. 3o, a saber:
Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
De acordo com os dispositivos supra, é possível constatar que o crédito apurado a partir
da aquisição do serviço de locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa encontra-se autorizado no inciso IV supra.
Os serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica, por se referirem a benfeitorias em
imóveis ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a crédito com base nos
incisos VI e VII supra; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que aplicados
vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
Esta turma já julgou Recurso Voluntário da mesma empresa destes autos, relativo a
matérias similares à presente, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os
gastos incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de
veículos, de máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço
de rebocador e portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de
rejeitos; (v) serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de
drenagens, análises físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação;
(vii) obras de construção civil e (viii) combustíveis.
Aos créditos concedidos em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e
(ii) a obras civis e outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser
respeitadas as regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. (Acórdão no 3201-003.339, rel. Winderley
Morais Pereira, j. 31/01/2018)
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos serviços
empregados no mineroduto e nas estações de bombas, destacando-se mais uma vez que,
caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos
deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
V. Crédito. Serviços aplicados em outros setores ou em outras etapas da produção.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros setores e
outras etapas da produção, como deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da
pelotização etc., tendo a Fiscalização os analisado apenas por amostragem, sem
considerar o seu efetivo emprego, que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles se mostram
essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para a industrialização final,
qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de crédito com base no inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de deslamagem, moagem
primária, mistura e preparo da pelotização.
VI. Crédito. Outros serviços aplicados em imóveis e máquinas.
Aduz o Recorrente que outros serviços glosados são essenciais à produção, quais sejam,
manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas
d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de
ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos
elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos revestimentos
refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das
válvulas etc.
Todos os créditos relativos a esses serviços foram glosados pela Fiscalização com base
no conceito de insumo restritivo por ela adotado, considerando-se a sua não aplicação
direta na produção do minério de ferro.
O encaminhamento a ser dado neste item é quase o mesmo do item IV supra, sendo
reproduzidos, na sequência, os trechos aqui aplicáveis:
Além de se enquadrarem no conceito de insumos (serviços utilizados como insumos)
cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, dada a sua essencialidade ao funcionamento do processo
produtivo, alguns desses serviços se enquadram, também, em outros incisos do mesmo
art. 3o, a saber:
Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
De acordo com os dispositivos supra, é possível constatar que o crédito apurado a partir
da aquisição do serviço de locação de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa encontra-se autorizado no inciso IV supra.
Os serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas
metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças
estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem,
de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos
revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento
anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, por se referirem a benfeitorias em
imóveis ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a crédito com base nos
incisos VI e VII supra; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que aplicados
vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos outros serviços
acima identificados, em conformidade com o acórdão no 3202-003.339, cuja ementa
encontra-se reproduzida no item IV deste voto.
VII. Crédito. Outros serviços.
Reclama-se, por fim, o direito a crédito em relação aos gastos com (i) serviços de
limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos
produtivos e equipamentos), (ii) serviços relacionados ao porto, este funcionando como
uma extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.),
(iii) serviços relativos à importação de carvão (descarga do navio), (iv) outros serviços
relacionados à produção de energia, (v) serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à
barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados e (vi) serviços
relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais), permitindo-se a
retificação dos Dacons e dos PER/DComps respectivos.
A Fiscalização glosou os créditos em relação a tais serviços por considerar que eles não
se consomem diretamente na produção do minério de ferro, não integrando, por
conseguinte, o conceito de insumo.
Antes de adentrar na análise individualizada dos créditos glosados, registre-se mais uma
vez a decisão desta turma relativa a Recurso Voluntário da mesma empresa destes autos,
relativo às mesmas matérias deste item do presente voto, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
ATIVIDADE
DE
MINERAÇÃO.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os
gastos incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de
veículos, de máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque,
serviço de rebocador e portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

transporte de rejeitos; (v) serviços de topografia, operações de efluentes,
serviços de drenagens, análises físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e
conservação; (vii) obras de construção civil e (viii) combustíveis.
Aos créditos concedidos em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e
(ii) a obras civis e outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser
respeitadas as regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. (Acórdão no 3201-003.339, rel. Winderley
Morais Pereira, j. 31/01/2018)
Em relação aos dispêndios referentes ao estéril, a Fiscalização considerou que eles
deviam ser registrados no ativo diferido, por beneficiar mais de um período, sendo
submetidos à amortização, não geradora de crédito das contribuições PIS/Cofins.
O Recorrente argumenta que os serviços relacionados ao estéril (resíduo sólido sem teor
de minério), ou bota fora (descarte de rejeitos industriais na barragem), são inerentes e
essenciais à atividade de produção das pelotas de minério de ferro, sendo os rejeitos
industriais depositados e tratados de acordo com a legislação ambiental. As barragens
em que são depositados os rejeitos fornecem água ao mineroduto, participando,
efetivamente, do processo produtivo.
Para melhor compreensão dos serviços relacionados ao estéril e à barragem, reproduz-
se, na sequência, trecho do estudo elaborado pela Universidade Federal do ABC
(UFABC):
O beneficiamento mineral é composto por uma série de processos que
objetivam separar e concentrar os minerais desejados por métodos físicos ou
químicos sem alteração da constituição química dos minerais. O que não será
utilizado, pois não há interesse econômico, é, então, descartado. Existem duas
formas de beneficiamento: seco e úmido.
No beneficiamento seco, a água é dispensada e após a britagem e o
peneiramento, o material já está pronto para o mercado. Neste caso, isso só é
possível quando o minério possui um alto teor do mineral que está sendo
explorado. Geralmente, os estéreis são dispostos em pilhas ficando expostos à
erosão.
Já o processo de beneficiamento úmido utiliza a água para retirar as impurezas
que prejudicam a qualidade final do produto. Depois, o material passa por um
processo de desaguamento para retorna-lo a umidade natural para, enfim, ser
comercializado. Como muita água é utilizada neste processo de beneficiamento,
o rejeito deve então ser armazenado de forma que a parte da água utilizada
possa ser restituída ao curso d’água de onde foi extraído. É aí que entram as
barragens de rejeito. É o método mais antigo, simples e barato de disposição de
um rejeito.
Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para
armazenar resíduos do beneficiamento úmido. O rejeito é um material que
não possui maior valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve
ser devidamente armazenado. O rejeito tem alta umidade e característica de
lama, mas não é uma lama. Lama, como a que ocorre no mangue, possui vida
associada, uma lama de rejeito não.
A barragem funciona como uma barreira, onde são depositados os rejeitos. À
medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da
barragem. A água decantada na parte superior é então drenada e tratada,
com parte sendo reutilizada no processo de mineração e o restante devolvido
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

ao meio ambiente. Com o passar do tempo, a barragem vai “secando”, até que
deixa de receber rejeitos e fica inativa. 4 (g.n.)
Tendo-se em conta os conceitos supra, constata-se que tanto os estéreis (descartes
resultantes do beneficiamento mineral seco) quanto as barragens (estruturas para
armazenagem dos rejeitos decorrentes do beneficiamento mineral úmido) são
decorrentes do processo de extração mineral, não possuindo interesse econômico. Dessa
forma, a grosso modo, pode-se classificar tais serviços como o tratamento dado às
sobras ou restos, sem valor econômico, resultantes da atividade mineradora.
Em conformidade com a o acórdão acima referenciado, tais dispêndios, por serem
intrínsecos à mineração, geram direito a crédito das contribuições não cumulativas,
incluindo os serviços de locação de equipamentos empregados na barragem e na
remoção de estéril, nos mesmos termos adotados no item II deste voto.
Quanto aos serviços de manutenção industrial, o Recorrente alega que a Fiscalização
glosou os créditos respectivos por falta de comprovação, razão pela qual ele carreou aos
autos cópias dos contratos e das notas fiscais abarcando (i) os serviços de manutenção
de efluentes (captação e envio para a estação de tratamento), (ii) manutenção de
equipamentos utilizados no processo produtivo, (iii) serviços de recuperação de
estruturas metálicas, (iv) serviços de montagem e desmontagem de peças estruturais, (v)
serviços de limpeza industrial e (vi) serviços relacionados ao porto de sua propriedade,
que se encontra conectado à planta industrial (estocagem, embarque, aluguel de
rebocadores, descarga do navio etc.).
Consultando os contratos apresentados, contata-se que se trata de serviços correlatos à
atividade produtiva do Recorrente, sendo que parte das notas fiscais apresentadas
corresponde ao período de apuração destes autos.
Em conformidade com o acórdão no 3201-003.339, de 31/01/2018, acima referenciado,
tais serviços geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, mas desde que
comprovados e respeitados os demais requisitos da lei, sendo, que, tratando-se de
dispêndio que acarrete vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os
créditos devem ser descontados com base nos encargos de depreciação.
Em relação aos serviços relacionados à manutenção civil cujos créditos foram glosados,
a Fiscalização fundamentou a glosa no fato de não se enquadrarem referidos serviços no
conceito de insumo adotado pela Receita Federal.
O Recorrente alega que se trata de benfeitorias realizadas na planta industrial, cujo
direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, verbis:
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
Nota-se que dão direito a crédito as benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da
empresa, não se restringindo às atividades do setor produtivo, cuja apuração deve se dar
com base nos encargos de depreciação.
Em relação a essa matéria, o Recorrente pleiteia, ainda, o direito a retificar o Dacon e o
PER/DComp para fins de aproveitar os créditos relativos a bens ou serviços adquiridos
em períodos anteriores aos destes autos. Comprovando-se que tais créditos não foram
objeto de aproveitamento à época devida, esta turma tem decidido pela possibilidade de
seu desconto extemporâneo.

4
Disponível
em
<https://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/2019/02/01/o-que-e-e-para-que-serve-uma-
barragem-de-rejeitos-v-2-n-1-p-5-2018/> Acesso em 05/04/2021.
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

VIII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de reverter as glosas identificadas no voto acima, observados os demais
requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em
documentação comprobatória, relativamente aos seguintes itens:
a) dispêndios com o contrato de arrendamento minerário;
b) graxa utilizada em equipamentos do setor produtivo;
c) locação de máquinas e equipamentos utilizados no mineroduto e nas estações de
bombas;
d) serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica utilizados no mineroduto e nas
estações de bombas, bem como em relação às benfeitorias realizadas nas plantas
industriais, sendo que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um
ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação;
e) serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva
(estabelecimentos produtivos e equipamentos), serviços relativos à importação de
carvão (descarga do navio), outros serviços relacionados à produção de energia e
serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de
equipamentos neles utilizados;
f) serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização;
g) serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas
metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças
estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem,
de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos
revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento
anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, sendo que, caso acarretem aos bens em
que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na
proporção dos encargos de depreciação;
h) créditos relativos a bens ou serviços adquiridos em períodos anteriores aos destes
autos, com a retificação do Dacon e do PER/DComp respectivos.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto acima.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.652 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910603/2011-24

Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital